Tribunal: CARF
Processo: 10166.721016/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/03/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 170-A DO CTN. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO DEFINITIVA. COMPENSAÇÃO DE RETENÇÕES DE 11%. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/CTA que manteve a glosa das compensações efetuadas em GFIP pela parte-recorrente entre as competências de 11/2012 a 03/2016, fundado na ausência de trânsito em julgado de decisão judicial e no entendimento de inexistência de saldo de CPRET para o período.
A parte-recorrente sustenta a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a não incidência de contribuição sobre determinadas verbas, o direito creditório relativo às retenções de 11%, a impossibilidade de exigência de multa e juros durante a vigência de liminar, e a necessidade de diligências para comprovação dos créditos e das exclusões na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em análise envolve:
(i) a possibilidade de homologação de compensação previdenciária antes do trânsito em julgado de decisão judicial, especialmente quanto a créditos reconhecidos em ação judicial ainda não definitiva;
(ii) o reconhecimento do direito creditório referente a valores retidos a título de CPRET e seu lançamento em GFIP;
(iii) a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências e da não requisição de notas fiscais;
(iv) a exigibilidade de créditos durante a vigência de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é parcialmente conhecido, não se admitindo apreciação de questões atinentes ao mérito da incidência da contribuição sobre determinadas verbas, ante a vedação contida na Súmula 01/CARF, que disciplina a impossibilidade de reexame administrativo de matérias objeto de ação judicial.
5. Prevalece o entendimento de que a compensação de créditos previdenciários reconhecidos em decisão judicial está condicionada ao trânsito em julgado, conforme disposto no art. 170-A do CTN e art. 89 da Lei no 8.212/1991, não sendo possível a homologação de compensação baseada em decisão judicial não definitiva.
6. O ônus de demonstrar o direito creditório é do contribuinte, especialmente quanto a valores retidos de 11% a título de CPRET, sendo imprescindível a comprovação por meio da declaração em GFIP e apresentação da documentação exigida.
7. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula CARF 163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
8. Mantém-se a rejeição das preliminares suscitadas e das razões recursais quanto à alegação de nulidade por ausência de diligência, diante da inexistência de ofensa ao devido processo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721016/2017-77
ACÓRDÃO
2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/03/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. ARTIGO 170-A DO CTN. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
DECISÃO JUDICIAL NÃO DEFINITIVA. COMPENSAÇÃO DE RETENÇÕES DE
11%. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/CTA que
manteve a glosa das compensações efetuadas em GFIP pela parte-
recorrente entre as competências de 11/2012 a 03/2016, fundado na
ausência de trânsito em julgado de decisão judicial e no entendimento de
inexistência de saldo de CPRET para o período.
A parte-recorrente sustenta a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a não incidência de
contribuição sobre determinadas verbas, o direito creditório relativo às
retenções de 11%, a impossibilidade de exigência de multa e juros durante
a vigência de liminar, e a necessidade de diligências para comprovação dos
créditos e das exclusões na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em análise envolve:
(i) a possibilidade de homologação de compensação previdenciária antes
do trânsito em julgado de decisão judicial, especialmente quanto a créditos
reconhecidos em ação judicial ainda não definitiva;
(ii) o reconhecimento do direito creditório referente a valores retidos a
título de CPRET e seu lançamento em GFIP;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
2
(iii) a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa,
diante do indeferimento de diligências e da não requisição de notas fiscais;
(iv) a exigibilidade de créditos durante a vigência de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é parcialmente conhecido, não se admitindo apreciação de
questões atinentes ao mérito da incidência da contribuição sobre
determinadas verbas, ante a vedação contida na Súmula 01/CARF, que
disciplina a impossibilidade de reexame administrativo de matérias objeto
de ação judicial.
5. Prevalece o entendimento de que a compensação de créditos
previdenciários reconhecidos em decisão judicial está condicionada ao
trânsito em julgado, conforme disposto no art. 170-A do CTN e art. 89 da
Lei no 8.212/1991, não sendo possível a homologação de compensação
baseada em decisão judicial não definitiva.
6. O ônus de demonstrar o direito creditório é do contribuinte,
especialmente quanto a valores retidos de 11% a título de CPRET, sendo
imprescindível a comprovação por meio da declaração em GFIP e
apresentação da documentação exigida.
7. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula
CARF 163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
8. Mantém-se a rejeição das preliminares suscitadas e das razões recursais
quanto à alegação de nulidade por ausência de diligência, diante da
inexistência de ofensa ao devido processo legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das razões recursais e respectivos pedidos relacionados
à correção ou não da inserção de determinados valores na base de cálculo do tributo, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
3
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/CTA, de lavra do Auditor-Fiscal Gervânio Ribeiro (Acórdão 06-59.889):

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que denegou as compensações efetuadas em GFIP pelo indigitado
contribuinte ao longo das competências de 11/2012 a 03/2016, no valor nominal
total de R$ 2.621.799,89.
O Despacho Decisório de fls. 117-122 informa, em síntese, que as compensações
foram glosadas:
a) porque o valor da Contribuição Previdenciária Retida (CPRET) já fora
integralmente utilizado na própria competência em que declarado;
b) porque, quanto aos demais créditos (decorrentes de decisão judicial no
processo 60931-66.2012.4.01.3400), não se observou o art. 170-A do CTN
(trânsito em julgado).
Essas compensações, identificadas na tabela que segue, totalizam o montante
anteriormente referido:
CNPJ/CEI
COMP
No
GFIP
Data
de
envio
Valor
compensado (R$)
Origem
do
crédito
10.496.968/0001-04
11/2012
...
20/12/2012
39.563,51
Decisão Jud.
10.496.968/0001-04
12/2012
...
22/03/2013
50.000,00
Decisão Jud.
10.496.968/0001-04
13/2012
...
20/12/2012
73.297,98
Decisão Jud.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
4
10.496.968/0001-04
01/2013
...
21/03/2013
2.118,74
Decisão Jud.
... (tabela prossegue até a competência
03/2016, totalizando R$ 2.621.799,89)

A autoridade fiscal concluiu inexistir saldo de CPRET, apresentando planilha
detalhada dos abatimentos e respectivas origens.
Em síntese, a parte manifestante sustentou, dentre outros pontos:
a não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas (terço
constitucional de férias, valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento,
aviso-prévio indenizado etc.) à luz de precedentes do STJ;
a nulidade do despacho impugnado por cobrança de multa/juros durante vigência
de decisão judicial liminar;
a necessidade de diligências para exclusão de parcelas e comprovação de
retenções CPRET;
o reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações.
Ao final, requereu (i) reconhecimento da tempestividade; (ii) suspensão da
exigibilidade; (iii) realização de diligências; (iv) homologação das compensações e
extinção do crédito tributário.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/03/2016
Compensação indevida. Trânsito em julgado. Necessidade. Recursos repetitivos.
Irrelevância à coisa julgada ainda inexistente.
Reputa-se indevida a compensação sem trânsito em julgado da decisão que
reconheça a não incidência.
Ônus da prova. Compensação.
Compete ao interessado demonstrar o direito creditório.
Contribuições Previdenciárias. Restituição. Retenção de 11 %.
A compensação é admitida se a retenção estiver declarada em GFIP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
5
Cientificado do resultado do julgamento em 31/07/2017, uma segunda-feira (fls.
298), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/08/2017, uma terça-feira
(fls. 299), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa dos valores compensados viola o art. 66 da Lei 8.383/1991 e o regime
da auto-compensação, pois o art. 170-A do CTN não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, conforme sustenta a parte-
recorrente.
b) A inclusão, na base de cálculo, dos valores pagos nos quinze primeiros dias de
afastamento, do terço constitucional de férias, do aviso-prévio indenizado,
das férias gozadas e do 13o salário fere o art. 22, I, da Lei 8.212/1991 e o
conceito legal de remuneração, pois tais verbas têm natureza indenizatória, à
luz do REsp 1.230.957/STJ e de precedentes correlatos.
c) O indeferimento da homologação das compensações relativas à CPRET
contraria o art. 31 da Lei 8.212/1991 e a Instrução Normativa RFB 1.300/2012,
pois os valores retidos estão declarados em GFIP e comprovam crédito
suficiente.
d) A cobrança de multa e juros durante a vigência da liminar ofende o art. 151,
III, do CTN e o art. 63 da Lei 9.430/1996, porquanto a exigibilidade do crédito
estava suspensa.
e) A não realização de diligências e a ausência de requisição de notas fiscais
configuram preterição do direito de defesa, em afronta ao art. 59, II, do
Decreto 70.235/1972.
f) A negativa de conversão do julgamento em diligência desatende o art. 16, IV,
do Decreto 70.235/1972, visto que se faz necessária a apuração das verbas
excluídas e dos valores da CPRET.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

A) seja o presente Recurso Voluntário recebido, declarando-se a sua
tempestividade, suspendendo-se a exigibilidade dos supostos débitos
decorrentes do Despacho Decisório n° 0172/2017 DIORT/DRF — Brasília/DF,
confirmado pelo Acórdão DRJ/CTA n.° 06-59.889, devendo a autoridade
competente tomar as medidas cabíveis para que os débitos não constem
como restrição à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, assim como
para que não sejam objeto de cobrança executiva pelo ente tributante, até a
finalização do processo administrativo fiscal;
B) nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, seja determinada
a realização de diligência para que seja apurada a contribuição previdenciária
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
6
com a devida exclusão dos valores pagos nos 15 primeiros dias de
afastamento dos funcionários doentes ou acidentados (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente) e da verba paga a título de terço
constitucional de férias, por força da decisão liminar expedida nos autos do
Mandado de Segurança n° 0060931-66.2012.4.01.3400, em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da 1a Região, bem como sejam apurados os valores
relativos à CPRET das competências de 08/2013, 08/2015, 09/2015, 10/2015
e 11/2015;
C) seja determinada a constituição de novos cálculos com exclusão da multa de
mora ante a subsistência da decisão judicial acima mencionada e da devida
comprovação das retenções da CPRET das competências de 08/2013,
08/2015, 09/2015, 10/2015 e 11/2015;
D) por fim, seja acolhido o presente Recurso Voluntário para reformar o Acórdão
DRJ/CTA n.° 06-59.889 e homologar as compensações efetuadas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP nas competências de 01/2012 a 03/2016, relativas
às decisões judiciais e à CPRET (08/2013, 08/2015, 09/2015, 10/2015 e
11/2015) e reconhecer a consequente extinção do crédito tributário pelas
compensações.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço das razões recursais e respectivos pedidos, relacionados à correção ou
não da inserção de determinados valores na base de cálculo do tributo, porquanto tal matéria está
sujeita ao controle jurisdicional (Súmula 01/CARF).
Ademais, destaco que a alegação sobre a não incidência de contribuição
previdenciária em verbas indenizatórias consideradas inconstitucionais não será analisada, uma
vez que o presente auto de infração se refere especificamente à glosa de compensação indevida
de contribuições previdenciárias e à aplicação da respectiva multa.
A função do julgador administrativo consiste em exercer o controle de legalidade
sobre a decisão de primeira instância e a constituição do crédito tributário, observando
rigorosamente os limites estabelecidos pelo processo administrativo. O conflito estabelecido pela
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
7
defesa, devidamente apreciado pelo Julgador de Piso, delimita o escopo desse controle, sendo que
tal delimitação ocorre mediante o exame das alegações da Impugnação que mantenham relação
direta e específica com a infração tributária descrita no auto de infração.
Todas as alegações defensivas que excederem o objeto da lide não devem ser
conhecidas no âmbito do julgamento administrativo (cf. 15940.720051/2013-3, Ac. 2202-010.769,
rel. Cons. Sônia de Queiroz Accioly, j. 08/05/2024).
Também não conheço das alegações relativas à observância de alegada decisão
judicial definitiva supervenientemente favorável ao recorrente, na medida em que este Colegiado
não tem competência para implementar essas ordens na estrutura da Receita Federal do Brasil.
Essa matéria deverá, a tempo e modo próprio, ser levada às autoridades tributárias competentes,
que dar-lhe-ão integral cumprimento (cf., e.g., RV 15504.000394/2007-87, Ac. 2202-008.110, rel.
Cons. Sonia de Queiroz Accioly, p. 22/04/2021).
Por fim, registro que a questão relativa à aplicação da multa prevista no art. 89, § 10
da Lei 8.212/1991 será analisada em outro processo, porquanto nele é que tal penalidade fora
aplicada (RV 10166.721016/2017-77).
Passo ao exame da preliminar.
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA
Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de
defesa, porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o
recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto
da lei quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos
atos administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
8
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público
e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser
atividade administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração
não exceder a carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da
vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do
lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os
meios de que legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador
e a correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta,
como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG
07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-
00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os
fatos que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de
prova em contrário produzida pela Administração, que o ato não tem
tampouco fatos e antecedentes que o sustentem adequadamente: se
houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
9
FISCAL. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento ao
disposto no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n°
70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e fundamentação legal
clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a
Decisão de Primeira Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro
Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012
DECISÃO NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece
ser declarada nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as
questões com potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o
retorno do expediente à unidade competente, para prolatação de nova
decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão de primeiro grau, por não
enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do percentual de 75% na
multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado
digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. (assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
10
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade
do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou
manifestação dos autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
INICIAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade",
exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum
legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões
jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a
atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se
bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação
idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos
mencionados na representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda
que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da
intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não
foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de
primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a
prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas
telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os
nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais
haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas
quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia
da motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego
de motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
11
da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão
genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma,
que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao
menos os reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus
próprios motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de
nulidade das interceptações macula por completo o processo penal, ou se
há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o
feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio
das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas
decorreram, de modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas
que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos
coacusados, nos termos do voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante para a rejeição da despesa não foi a demonstração concreta da origem ou da
classificação jurídica dos valores componentes da base de cálculo do tributo, mas sim a vedação
legal posta pelo art. 170-A do CTN.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Passo ao exame das questões de mérito.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
12
3
MÉRITO
3.1 PROIBIÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE
AÇÃO DESTINADA A RECONHECER O RECOLHIMENTO INDEVIDO – ART. 170-A DO
CTN
De acordo com a legislação vigente (art. 170-A do CTN e art. 89 da Lei no
8.212/1999), é vedada a compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
O art. 89 da Lei no 8.212/1991 estabelece que apenas valores efetivamente
recolhidos de forma indevida podem ser compensados com as contribuições arrecadadas.
Portanto, somente após o reconhecimento definitivo do caráter indevido dos valores é que o
Recorrente poderia utilizar o instituto da compensação.
O art. 170-A do CTN proíbe expressamente a compensação mediante
aproveitamento de tributo que seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da decisão judicial correspondente.
Sendo assim, decisões judiciais não definitivas, como ocorre no presente caso, não
constituem fundamento adequado para autorizar o procedimento de compensação pelo
contribuinte.
Nesse sentido, confiram-se, e.g.:

Acórdão no 2202-009.906, de 10/05/2023, Relatoria da Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva – COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. A compensação vinculada a créditos que não gozam de
certeza e liquides deve ser indeferida. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos
termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou
recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na
qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando
do transito em Julgado da referida ação. Acórdão 2202-009.876, de 9/05/2023, de
relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA
DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE
DE LEGALIDADE. A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721016/2017-77
13
efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação
é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma
inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do
Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
questões relacionadas à correção ou não da inserção de determinados valores na base de cálculo
do tributo (Súmula 01/CARF), à não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias consideradas inconstitucionais, à observância de decisão judicial definitiva
supervenientemente favorável ao recorrente e à aplicação da multa prevista no art. 89, § 10, da
Lei 8.212/1991, esta última a ser analisada em outro processo, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 361
DF CARF MF
Original